Tribunal: STF
Processo: Súmula 554
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 554

O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 554: inaplicabilidade aos crimes de estelionato na sua forma prevista no artigo 171, caput, doCódigo Penal1. Inviável a pretendida aplicação analógica do art. 34 daLei 9.249/1995, obstada pelos princípios da legalidade e da especialidade, sendo certo que a analogia pressupõe uma lacuna involuntária. 2. ASúmula 554do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao crime de estelionato na sua forma fundamental: \"Tratando-se de crime de estelionato, previsto no art. 171, \"caput\", não tem aplicação aSúmula 554-STF\" (HC nº 72.944/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 8/3/96). A orientação contida naSúmula 554é restrita ao estelionato na modalidade de emissão de cheques sem suficiente provisão de fundo, prevista no art. 171, § 2°, inc. VI, doCódigo Penal(Informativo 53 do STF). 3. A reparação do dano antes da denúncia é tão-somente uma causa de redução da pena, nos termos do art. 16 doCódigo Penal, e não uma causa de excludente de culpabilidade. 4. Não cabe acolher a prescrição da pena de multa considerando que mesmo no estelionato privilegiado (art. 171, § 1º, doCP) possível é a aplicação de pena de detenção em substituição à de reclusão ou a diminuição de um a dois terços (art. 155, § 2º, doCP). Entendendo o Juiz de aplicar a pena de multa, então, poderá no mesmo ato conhecer a prescrição. 5.Habeas corpusdenegado. Ordem concedida de ofício para que o Juízo aprecie a impetração com base no art. 171, § 1º, doCódigo Penal.[HC 94.777, rel. min.Menezes Direito, 1ª T, j. 5-8-2008,DJE177 de 19-9-2008.]●Pagamento do cheque sem fundos antes de recebida a denúncia extingue a punibilidade, após a denúncia mantém-se o prosseguimento da ação penalAdemais, o pagamento do valor do cheque antes do oferecimento da denúncia, como demonstrado nos atuos, obsta o prosseguimento do procedimento penal, na forma daSúmula 554do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: (...).[RHC 72.425, rel. min.Octavio Gallotti, 1ª T, j. 27-6-1995,DJde 6-10-1995.]"}]